Tribunal: STF
Processo: HC 239730
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de SAVIO ROCHA MONTEIRO MELO, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. A ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão (fls. 638-649).



    No presente writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório determinado em desfavor do Paciente.



    Sustenta a existência de ilegalidade, decorrente de violação de domicílio, argumentado que:



    ‘o paciente teve sua casa invadida quase à meia noite –quando já estava dormindo, sem autorização sua, bem como não se encontrava em situação de flagrante, assim sendo clara a ilegalidade do APF em relação a pessoa de Sávio Rocha, o qual deve ter sua prisão imediatamente relaxada’ (fl. 4).



    Defende a necessidade de extensão ao Paciente dos efeitos da decisão que beneficiou Corréu, a teor do disposto no art. 580, do Código de Processo Penal.



    Aponta ausência de requisitos para a prisão preventiva do Paciente.



    Requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC 348.622/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/3/2016).



    Por estes motivos, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à Corte de origem e ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se “[a] concessão da ordem Liminar, inclusive de ofício, uma vez verificada a flagrante ilegalidade” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator